Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. ERRO MATERIAL. APELAÇÃO PROVIDA. REFORMA SENTENÇA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, ao entendimento de que é devida a cobertura do plano de saúde para a realização de cirurgia de próstata, com a técnica robótica, face à comprovação efetiva da real necessidade do método indicado pelo médico especialista.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em analisar se o acórdão padece de omissão quanto à prova pericial produzida nos autos, bem como se existe erro material na fixação dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Omissão, na acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
6. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022, do CPC, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
7. Para fins de prequestionamento da matéria é suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias, sem que se faça necessário juízo de valor expresso ou menção específica a determinados dispositivos legais.
8. Dado provimento ao recurso do autor para modificar a sentença recorrida, restando procedentes os pedidos iniciais, deve ser modificada a distribuição dos ônus de sucumbência.
9. Nos termos do artigo 85, parágrafos 2o, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da parte autora provido.
11. Recurso da parte ré desprovido.
_____
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022;